Tribunal: TJSP
Processo: 0012383-40.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação cível. Adjudicação compulsória. Bancoop. Antes da resolução das pendências urbanísticas, ambientais e edilícias que envolvem a aprovação e regularização do loteamento perante os órgãos competentes da Municipalidade e do Corpo de Bombeiros, impossível a individualização de cada unidade habitacional e a respectiva matrícula e, assim, não vislumbrado interesse de agir nestas execuções

Ementa:
Apelação cível. Adjudicação compulsória. Bancoop. Antes da resolução das pendências urbanísticas, ambientais e edilícias que envolvem a aprovação e regularização do loteamento perante os órgãos competentes da Municipalidade e do Corpo de Bombeiros, impossível a individualização de cada unidade habitacional e a respectiva matrícula e, assim, não vislumbrado interesse de agir nestas execuções individuais que visam a expedição da carta de adjudicação para cada exequente. Apelo desprovido.